Tribunal: CARF
Processo: 11080.727896/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727896/2015-36
ACÓRDÃO
2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO ROBERTO RIGON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer
a prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727896/2015-36
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF no 2012/443823348332863, fls. 07/20,
relativo ao ano-calendário de 2011, exercício de 2012, para formalização de
exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total de R$ 50.737,98,
incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 09/15, decorreu de:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
112.142,73, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 4.814,85.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS Rendimentos decorrentes de
decisão judicial relativos a complementação de aposentadoria cuja reclamada foi
Fundação dos Economiários Federais (Processo no 0087200-39.1996.5.04.0005)
recebidos pelo contribuinte e indevidamente declarados como RRA (Rendimentos
Recebidos Acumuladamente) tributação exclusiva.
Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ 46.789,21, indevidamente deduzido a título de Livro Caixa,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi justificado e/ou comprovado com base na legislação vigente que os
rendimentos declarados são passíveis de dedução de livro caixa conforme
requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal no 2012/231967531465810.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 4.814,85, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727896/2015-36
3
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS Rendimentos decorrentes de
decisão Judicial relativos a complementação de aposentadoria cuja reclamada foi
Fundação dos Economiários Federais indevidamente declarados como RRA
(Rendimentos Recebidos Acumuladamente) tributação exclusiva. Conforme IN
RFB
no
1.127/2011
a
tributação
de
RRA
(Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente) não se aplica aos rendimentos relativos a complementação de
aposentadoria pagos por entidades de previdência complementar.” Os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 09/20.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 06/07/2015 (AR às 776),
o contribuinte apresentou impugnação em 31/07/2015, fls. 02/05, alegando, em
síntese:
Intimado da malha pelo Termo de intimação fiscal 2012/231967531465810,
apresentou na data de 27/11/2014 a documentação necessária para exame e
liberação da malha.
Surpreendentemente recebo agora notificação de lançamento imputando-me
uma omissão de rendimentos no valor de R$ 112.142,73 e glosa do valor de R$
46.789,21 lançados como despesas no Livro Caixa, por falta de comprovação,
tentando me impingir uma dívida de R$ 24.864,25.
Quanto ao acusação de que não teria sido demonstrado que os rendimentos
declarados são passíveis de dedução de livro caixa conforme requisitado pelo
Termo de Intimação Fiscal no 2012/231967531465810 , afirmou que após sua
aposentadoria da CEF, sendo formado em Administração de Empresas e
Administração Pública (CRA 3455) e tendo, através de curso com provas regulares,
almejado o registro no CRECI/RS, sob o n° 14.725, como corretor autônomo,
passou a atuar no ramo imobiliário, tendo inclusive aberto uma firma individual.
Portanto sou profissional liberal e era titular de empresa individual de profissão
regulamentada, cuja contabilidade é feita através do registro de Livro Caixa.
Natureza da ocupação 11, Ocupação Principal, 252, portanto todos os meus
rendimentos que não sejam oriundos de minha aposentadoria (INSS) ou
complementação de aposentadoria(FUNCEF), são passíveis de dedução por
lançamento em livro caixa, pois são rendimentos do meu trabalho como
profissional liberal.
Quanto à acusação de omissão de rendimentos afirmou que os rendimentos
recebidos seriam isentos.
Diante da incerteza sobre o mérito da existência ou não do crédito, se fez
indispensável que o presente processo retornasse ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (RS), para que a mesma se
manifeste nos autos, na forma do artigo 10, § 1o, da Portaria MF n° 341, de 12 de
julho 2011.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727896/2015-36
4
Assim, houve a necessidade de converter o julgamento em diligência, para as
seguintes providências:
a) Dar ciência ao administrado de cópia de Pedido de Diligência;
b) À vista da documentação apresentada pelo interessado, em especial, o Laudo
às fls. 28/29, verificar sua autenticidade, bem como se perfazem as condições
exigidas pela legislação do imposto de renda para a sua aceitação;
c) Em referência ao item “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista”, com base na documentação apresentada, caso
confirmados, total ou parcialmente, se tratarem de rendimentos isentos e não
tributáveis, verificar se remanescem valores a serem tributados, a este título,
quantificando-os;
d) No que concerne à infração “Dedução Indevida de Livro-Caixa”, tendo em vista
que parte da documentação apresentada encontrar-se ilegível, intimar o
contribuinte a apresentar os documentos originais que embasaram a
contabilidade do LIVRO CAIXA, verificando se são dedutíveis para efeito da
legislação do imposto de renda;
e) Caso confirmados, total ou parcialmente, a sua dedutibilidade, verificar se
remanescem valores a serem tributados, quantificando-os;
f) A DRF de origem poderá inserir outros documentos ou esclarecimentos que
considerar necessários à instrução do processo e ao conseqüente julgamento da
lide;
g) Se necessário, dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal,
deferindo-lhe prazo de trinta dias para manifestação acerca dos fatos novos;
h) Retornar os autos à DRJ de Fortaleza/CE, após o cumprimento da diligência,
para prosseguimento do julgamento administrativo.
Em Resposta à solicitação do Despacho de Diligência, a fiscalização da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, assim se manifestou:
“O laudo médico pericial do INSS apresentado pelo contribuinte na impugnação
da Notificação de Lançamento no 2012/443823348332863 perfaz as condições
exigidas pela legislação, comprovando que a dependente do contribuinte era
portadora de moléstia grave que isenta o imposto de renda dos rendimentos
recebidos de aposentadoria e/ou pensão no ano base da declaração (2011).
Quanto à “Omissão de Rendimentos Recebidos de PJ Decorrentes de Ação
Trabalhista”, com base na documentação apresentada pelo contribuinte em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2012/231967531465810 (Dossiê Fiscal
do Processo no 10010.004355/1214-98), não foi possível constatar parcela dos
rendimentos isenta e/ou não tributável. Ressalto que na resposta apresentado
pelo contribuinte ao referido Termo de Intimação não foi apresentado o referido
laudo médico pericial. Impossibilitando, assim, levá-lo em consideração em minha
análise da declaração.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727896/2015-36
5
No que concerne à infração “Dedução Indevida de Livro-Caixa”, a glosa por mim
realizada (Notificação de Lançamento no 2012/443823348332863) foi justificada
em função da não comprovação de que os rendimentos declarados sejam
passíveis de dedução de livro-caixa através da apresentação de contrato de
prestação de serviços, de comprovantes dos rendimentos de trabalho autônomo,
de serviços notariais, de leiloeiro, etc. conforme requisitado pelo Termo de
Intimação Fiscal no 2012/231967531465810. Conforme a norma interna de
execução de Malha Fiscal em vigor, o parâmetro de livro caixa, cuja intimação é
automática, se restringe apenas à referida comprovação (comprovação de que há
rendimentos declarados passíveis de dedução de livro caixa).
A partir dos esclarecimentos expostos, em função da ausência de fatos novos em
minha exposição, entendo não ser necessário dar ciência ao sujeito passivo
deferindo-lhe prazo para se manifestar.”
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2012
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE Os rendimentos relativos a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, bem como suas complementações pagas por
entidades de previdência complementar, percebidos acumuladamente, por
pessoa física portadora de pelo menos uma das doenças listadas no art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713, de 1988 e alterações posteriores, são isentos do imposto sobre a
renda, mesmo que se refiram a período anterior a data em que foi contraída a
doença.
Para gozo da isenção, basta que os rendimentos percebidos sejam decorrentes de
aposentadoria, reforma, pensão ou complementações pagas por entidades de
previdência complementar e que na data do recebimento a pessoa física seja
portadora de pelo menos uma das doenças nele listadas, comprovada mediante
“laudo pericial” emitido por serviço médico da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA O contribuinte deverá
comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação
idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei
no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Exonerado
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A diligência determinada não foi integralmente cumprida ensejando o
cerceamento do seu direito de defesa;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727896/2015-36
6
b) Que não havia apresentado os documentos referentes a suas receitas em razão
da autuação tratadas da glosa de despesas do livro caixa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão recorrida afastou a imputação fiscal de omissão de receitas e dedução
indevida de Imposto de Renda Retido na fonte.
Assim, o litígio recai sobre a dedução indevida de despesas no livro caixa.
No auto de infração consta como fundamento da exigência em discussão o abaixo
consignado:
Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ 46.789,21, indevidamente deduzido a titulo de Livro Caixa,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi justificado e/ou comprovado com base na legislação vigente que os
rendimentos declarados são passíveis de dedução de livro caixa conforme
requisitado pelo Termo de Intimação Fiscal no 2012/231967531465810.
Enquadramento Legal: Art. 6o da Lei n° 8.134/90; art. 8o, inciso 1o a 3o II, alínea
“g”, da Lei no 9.250/95; art. 51 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,
75, 76 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99
Portanto, da leitura do AI observa-se que as despesas lançadas no livro caixa não
foram questionadas, sendo o fundamento da autuação a falta de comprovação de que os
rendimentos auferidos são passíveis de dedução no livro caixa.
O que é reforçado pela resposta da autoridade preparadora à diligência, quando
afirmou:
No que concerne à infração “Dedução Indevida de Livro-Caixa”, a glosa por mim
realizada (Notificação de Lançamento no 2012/443823348332863) foi justificada
em função da não comprovação de que os rendimentos declarados sejam
passíveis de dedução de livro-caixa através da apresentação de contrato de
prestação de serviços, de comprovantes dos rendimentos de trabalho autônomo,
de serviços notariais, de leiloeiro, etc. conforme requisitado pelo Termo de
Intimação Fiscal no 2012/231967531465810. Conforme a norma interna de
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.278 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727896/2015-36
7
execução de Malha Fiscal em vigor, o parâmetro de livro caixa, cuja intimação é
automática, se restringe apenas à referida comprovação (comprovação de que há
rendimentos declarados passíveis de dedução de livro caixa).
A partir dos esclarecimentos expostos, em função da ausência de fatos novos em
minha exposição, entendo não ser necessário dar ciência ao sujeito passivo
deferindo-lhe prazo para se manifestar.”
Ocorre que junto a seu recurso o contribuinte apresentou os documentos que
comprovam que há rendimentos declarados passíveis de dedução de livro caixa.
Ressalte-se que os documentos que instruem o recurso de fls. 870 e seguintes dos
autos, podem ser na espécie conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, não havendo questionamentos sobre as despesas deduzidas e restando
comprovado que os rendimentos são oriundos de trabalho não assalariado, caso é de ser dado
provimento ao recurso apresentado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 927
DF CARF MF
Original